Tribunal: STF
Processo: RE 1306254
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Correção monetária. Demonstrações financeiras. Ano-base de 1990.



    1. No julgamento do RE nº 208.526, Rel. Min. Marco Aurélio, a Suprema Corte fixou orientação segundo a qual é inconstitucional a atualização prevista no art. 30, § 1º, da Lei nº 7.730/89 e no art. 30, caput, da Lei nº 7.799/89, por não retratar a real inflação do período e resultar na tributação de lucro fictício.



    2. Questões fáticas envolvendo as demonstrações financeiras da agravante não são passíveis de análise em sede de recurso extraordinário, em razão do óbice na Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.